Tribunal: TJMT
Processo: 0001321-28.2016.8.11.0099
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001321-28.2016.8.11.0099
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Licenças / Afastamentos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ODENIZIA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 700.971.352-91 (JUIZO RECORRENTE), ROSANGELA APARECIDA NERVIS - CPF: 769.037.371-20 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COTRIGUACU - CNPJ: 37.465.309/0002-48 (RECORRIDO), ODENIZIA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 700.971.352-91 (RECORRIDO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICENÇA-MATERNIDADE - PRORROGAÇÃO DE 120 DIAS PARA 180 DIAS - IMPOSSIBILIDADE - LEI DO MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU QUE LIMITA A CONCESSÃO A 120 DIAS - SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA.

Como os contornos eleitos pela norma de regência da situação da servidora (art. 115, Lei Municipal no 019/2005) admitem apenas os 120 (cento e vinte) dias, não é possível falar-se em direito líquido e certo à prorrogação do prazo da licença maternidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença que concedeu a segurança nos autos da Ação Mandamental, que teve seu trâmite perante a Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, impetrada por
Odenizia Batista dos Santos contra ato do Prefeito do Município de Cotriguaçu
, buscando assegurar a prorrogação da sua licença maternidade pelo período de 60 (sessenta) dias.

Foi concedida a segurança pleiteada, para o fim de determinar que o impetrado prorrogue a licença maternidade da impetrante pelo prazo de 60 dias, tornando-se definitiva a medida liminar deferida, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Não houve recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pela ratificação da sentença
(Id. 2863579).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária da Sentença que concedeu a segurança nos autos da Ação Mandamental, que teve seu trâmite perante a Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, impetrada por Odenizia Batista dos Santos contra ato do Prefeito do Município de Cotriguaçu, buscando assegurar a prorrogação da sua licença maternidade pelo período de 60 (sessenta) dias.

A impetrante
afirma que é servidora efetiva da Prefeitura Municipal de Cotriguaçu/MT, ocupando o cargo de professora da educação básica, estando no gozo de licença-maternidade, com término em 12 de setembro.

Relata que encaminhou pessoalmente ofício à Prefeitura Municipal, requerendo o cumprimento da Lei Federal no 11.770/08, a qual prevê a prorrogação da licença-maternidade pelo prazo de 60 dias, totalizando 180 dias, obtendo o indeferimento em razão de que a legislação municipal não prevê a referida prorrogação.

Por esse motivo, a impetrante alega que o retorno de suas funções estaria violando o direito à maternidade e a sobrevivência da recém-nascida, razão pela qual, requereu à prorrogação de sua licença-maternidade, judicialmente, com base na Lei Federal no 11.770/08.

A segurança fora concedida, ratificando a liminar outrora deferida.

Pois bem.
Em primeiro lugar, vejamos como a lei daquele Município delineia os contornos da licença-maternidade a ser usufruída por suas servidoras municipais. Encontraremos tais disposições no art. 115, da Lei Municipal no 019, de 16 de dezembro de 2005,
in verbis:

“Art. 115.
À

servidora gestante será concedida licença por 120 (cento e vinte) dias, com remuneração garantida pelo salário-maternidade previsto na lei que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Cotriguaçu
.”
(destaquei)

Nesse sentido, o entendimento privilegiado pelo c. Superior Tribunal de Justiça na matéria é o de que a Lei Federal no 11.770/2008, que autoriza genericamente a prorrogação de licença-maternidade, necessita de regulamentação específica pelo ente federado em que se pretende ver aplicada:

“É firme o entendimento desta Corte, no sentido de que a prorrogação da licença-maternidade para servidoras públicas estaduais e municipais, conforme autorizada genericamente pela Lei Federal 11.770/2008, deve ser regulamentada especificamente na esfera da Administração a que se vincula a servidora, para que irradie os efeitos concretos do benefício.”

(STJ, REsp n°1.321.926/BA, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon - DJe 22/10/2012). (destaquei)

“ADMINISTRATIVO. PRORROGAÇÃO DA LICENÇA-MATERNIDADE. LEI 11.770/08. AUSÊNCIA DE ATO REGULAMENTADOR. BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A disposição do art. 2o da Lei Federal 11.770/2008 não se aplica aos entes públicos estaduais e municipais, condicionando-se à edição de ato regulamentar pelo ente administrativo a que se encontra vinculada a servidora pública. Precedentes. Agravo Regimental não provido.”

(STJ, AgRg no REsp no 1.392.590/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/02/2014). (destaquei)

Nesse passo, seria necessário que o Município de Cotriguaçu, portanto, absorvesse a prorrogação, admitindo na normatização do regime de seus servidores públicos os 60 (sessenta) dias a serem acrescentados aos 120 (cento e vinte) já previstos.

Como os contornos eleitos pela norma de regência da situação da servidora admitem apenas os 120 (cento e vinte) dias, não é possível falar-se em direito líquido e certo à prorrogação do prazo da licença-maternidade. Por consequência, a sentença deve ser retificada.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício.

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA - MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO DE 120 DIAS PARA 180 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. LEI DO MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE QUE LIMITA A CONCESSÃO A 120 DIAS. SENTENÇA RETIFICADA. SEGURANÇA DENEGADA. Como os contornos eleitos pela norma de regência da situação da servidora (art. 149, Lei Municipal no 8/2005) admitem apenas os 120 (cento e vinte) dias, não é possível falar-se em direito líquido e certo à prorrogação do prazo da licença – maternidade.”

(N.U 0500011-44.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2018, Publicado no DJE 12/11/2018). (destaquei)

Diante do exposto,
retifico a sentença
em reexame para denegar a ordem em razão da previsão contida no art. 115, da Lei no 019/2005, do Município de Cotriguaçu que limita o prazo da licença-maternidade a ser concedida às suas servidoras gestantes em 120 (cento e vinte) dias improrrogáveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020